Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709820-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsados os autos, verifiquei que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado em 10/3/2000. Analisados os autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) extraí que, em razão da confissão do Distrito Federal no tocante ao direito alegado pelo SAE/DF, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o SAE/DF pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença no tocante à obrigação de pagar, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, ou seja, quando já ultrapassados os prazos dispostos no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observados o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp no 1.301.935/DF que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar, cuja decisão ainda não transitou em julgado. Importante registrar que o direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do SAE/DF, desde janeiro/1996 até maio/2002) trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Visto isso, tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. Cabe registrar, também, que, consoante disposto no art. 104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ou seja, depreende-se do dispositivo legal citado e da jurisprudência pátria que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir. No entanto, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no eventual julgamento de procedência dessas ações coletivas. A respeito da matéria, segue ementa do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.327/PR (Tema 923), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.525.327/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.) Além disso, ainda que assim não fosse, no caso dos presentes autos, o SAE/DF justificou a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva na demora quanto à apresentação dos dados dos substituídos do SAE/DF necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ente público, motivo pelo qual estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição. Assim, considerando que a análise da prejudicial de mérito citada (prescrição) na liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, a suspensão do presente feito é medida que se impõe, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC. Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, façam-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator